Tribunal: TJDFT
Processo: 0710111-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado em sede de apelação interposta por RAYSSA GOMES MACEDO SILVA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CEBRASPE. Peço licença para adotar, em parte, o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência em que a parte autora informa que fora aprovada na prova objetiva do concurso público deflagrado pela PGDF, para ao cargo de Analista Jurídico – especialidade arquivologia, mas que foi surpreendida pelo fato de a Banca CEBRASPE ter cobrado conteúdo estranho ao que fora exigido nos editais no 1 e no 2 na fase discursiva do referido certame. Aduz que em virtude desta surpresa, obteve nota inferior na prova discursiva, o que culminou em sua eliminação da lista de aprovados. Informa que, a despeito de saber que não é dado ao Judiciário interferir no mérito administrativo, deve exercer o controle de legalidade no que se refere a erro de procedimento, no caso o erro da banca em exigir conteúdo não previsto no edital do certame. Postula tutela de urgência no sentido de que os réus sejam intimados a procederem com a alteração da sua pontuação da prova discursiva, distribuindo 40,00 pontos provenientes da anulação dos itens 1, 2, 3 e 4, e, por consequência, que tenha a sua classificação atualizada, baseando-se na sua nova nota, podendo ser convocada, caso obtenha pontuação suficiente para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de analista jurídico e de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. No mérito, requer a confirmação da tutela, a fim de que os réus anulem os itens 1, 2, 3 e 4 de sua redação, distribuindo a pontuação na nota de sua prova, obtendo classificação para as demais fases do concurso. Instruiu o pedido com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Por ocasião da decisão de id. 111825263, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido. Foi deferida a gratuidade de justiça à requerente. O DF apresentou contestação onde defende que o pretendido pela autora esbarra no princípio da isonomia e do concurso público. Salienta que não se tratando de ilegalidade flagrante, é vedado ao Judiciário examinar a fundo correção de prova. Esse tema, a Constituição do Brasil reserva à autoridade administrativa, sob o pálio da discricionariedade. Requer a improcedência da ação. Em que pese regularmente citado, o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) não apresentou contestação. Réplica lançada no id. 124274717. Decisão saneadora lançada no id. 127395528. Os autos vieram conclusos para sentença.” Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça (ID. 41539647 - Págs. 1/6). RAYSSA GOMES MACEDO SILVA interpôs apelação. Formulou pedido de antecipação de tutela recursal e para que os apelados procedam “com a alteração de pontuação da prova discursiva da candidata” e, após sua reclassificação, seja “convocada, caso obtenha pontuação suficiente”. No mais, repristinou os fundamentos da petição inicial (ID. 41539654 - Págs. 1/16). Sem preparo, em razão da gratuidade. Contrarrazões do CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL no ID. 41539658 - Págs. 1/33 e ID. 41539670 - Págs. 1/8. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais. A apelante não demonstrou o risco de dano grave decorrente do regular trâmite do recurso de apelação e que pudesse fundamentar a concessão da liminar. Noutro giro, é sabido que, de acordo com a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). E neste caso, conforme fundamentação da sentença e após o exame da resposta administrativa da banca ao recurso da candidata, não estaria tão evidente ter havido a cobrança de conteúdo não previsto nas regras do edital ou previsto exclusivamente nas legislações apontadas pela apelante, que entraram em vigor após a publicação do edital. Nesse sentido, colaciono parte elucidativa do decisum que aponta essa conclusão: “A irresignação não está embasada em cobrança de conteúdo não exigido no edital, mas sim na forma como o conteúdo constante do edital foi cobrado pela banca [...] a banca endossou a ausência de cobrança de conteúdo não constante em edital, o que se confere ao confrontar com o conteúdo descrito no conteúdo programático”. Neste momento, seria indevido antecipar qualquer Juízo de valor em substituição ao papel reservado ao examinador, ou seja, concluir que o CEBRASPE violou o conteúdo programático fixado no edital, desconsiderando que a banca examinadora detém a expertise para a elaboração e correção dos quesitos, além do fato do juízo a quo, em sede de apreciação verticalizada, ter decidido em sentido contrário à pretensão perseguida. Dessa forma, a primo ictu oculi, não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, mormente a probabilidade do direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.